Tribunal: TJDFT
Processo: 0716010-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0716010-77.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CERRADO MIX COMUNICACAO E PRODUCAO EIRELI - ME, SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: RADIO HIT PARADE LTDA - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cerrado Mix Comunicação e Produção Eireli contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0740997-14.2020.8.07.0001, na fase de cumprimento provisório de sentença, determinou a remessa dos autos à Contadoria de Justiça para apurar o valor do débito, nos seguintes termos: “Trata-se de processo de conhecimento, que tramita na fase de cumprimento de sentença provisório, desencadeada por CERRADO MIX COMUNICACAO E PRODUCAO EIRELI – ME e SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, em desfavor de RADIO HIT PARADE LTDA - EPP. A parte exequente desencadeou a fase de cumprimento de sentença para pagamento do valor de R$ 2.597.957,90, conforme planilhas de ID's no 79565077 e 79565078: (a) R$ 1.771.828,63 referentes à condenação na reconvenção; (b) R$ 186.042,00 referentes aos honorários advocatícios arbitrados na reconvenção; (c) R$ 639.469,06 a título de honorários sucumbenciais arbitrados na ação principal; e (d) R$ 618,21 a título de custas. Devidamente intimada, a parte executada apresentou a impugnação ao cumprimento de sentença de ID no 85657452. Alega que há excesso de execução, uma vez que a parte exequente busca a satisfação de R$ 786.965,50 arbitrados na reconvenção, corrigidos pelo INPC e com juros de 1% ao mês a partir da data da intimação para resposta à reconvenção, totalizando R$ 1.771.828,63. No entanto, aduz que tais valores estão equivocados, tendo em vista que os juros de mora devem correr a partir do trânsito em julgado da sentença que fixou a verba. Dessa forma, afirma que, ante a ausência do trânsito em julgado da sentença condenatória, em razão do Recurso Especial interposto pela parte executada, o cumprimento provisório deve buscar a satisfação dos valores sem a incidência de juros. Ademais, assevera que a parte exequente utilizou o dia 19/02/2014 como termo inicial de correção do valor da causa, porém a demanda foi ajuizada em 19/12/2014. No mais, tendo em vista que o cumprimento de sentença é provisório, alega que não há aplicação da multa e honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC. A parte credora se manifestou acerca da impugnação (ID no 89042528), refutando as argumentações da parte devedora e requerendo a rejeição dos embargos. É o relato do necessário. Decido. Na parte dispositiva da sentença de ID no 79562618, verifica-se que: Da lide principal Ante o exposto, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para resolver o contrato firmado entre as partes, considerando como termo inicial da resolução 60 dias após a citação no presente feito. Em face da sucumbência mínima da parte ré, condeno a autora ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 85, §8o do CPC. Da reconvenção Ante o exposto, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para, resolvendo o contrato firmado entre as partes, condenar a reconvinda ao pagamento de R$ 123.765,05 (cento e vinte e três mil setecentos e sessenta e cinco reais e cinco centavos), referente à cláusula penal. O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da publicação da intimação para contestação à reconvenção (04/03/2015- fl. 564). Em face da sucumbência recíproca, mas não equivalente, condeno a reconvinte e a reconvinda, na proporção respectiva de 30% e 70%, ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC. Ambas as partes apelaram contra a sentença, porém o recurso da parte autora, ora executada, foi desprovido, por maioria, e o recurso da parte ré, ora exequente, foi provido, parcialmente, por maioria (acórdão de ID no 79562620, p. 2-23, 79562621, p. 1-10), nos seguintes termos: CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação da Ré-reconvinte, para condenar a Autora-reconvinda a pagar R$ 786.965,50 (...), corrigidos monetariamente pelo INPC, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da publicação do ato de intimação para contestar a reconvenção (...). Em razão da sucumbência recíproca, mas não proporcional, fixo os honorários advocatícios referentes à ação principal em 10% sobre o valor da condenação, à razão de 75% para a Autora e 25% para a Ré. E na reconvenção, em 60% para a Autora-reconvinda e 40% para a Ré-reconvinte, estes fixados em 12% sobre o valor da correspondente condenação. Em atenção aos termos do art. 85, § 11, do CPC, elevo em 3% os honorários advocatícios aqui arbitrados. No entanto, ambas as partes interpuseram embargos de declaração contra o supramencionado acórdão, razão pela qual o Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso da parte embargante/autora (executada), para suprir a omissão relativa à impossibilidade cumulação da cláusula penal com indenização por perdas e danos, e negou provimento ao recurso da parte embargante/réu (exequente), unânime. Todavia, esta interpôs novos embargos de declaração contra o acórdão que julgou os embargos supramencionados, motivo pelo qual o Tribunal de Justiça deu parcial provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, por maioria (ID no 79562622), nos seguintes termos: Ante o exposto, CONHEÇO das apelações, REJEITO as preliminares, NEGO PROVIMENTO à apelação da autora/reconvinda e DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação da ré/reconvinte, para reformando a sentença apelada: a) julgar parcialmente procedente o pedido reconvencional, para afastar a cláusula penal (cláusula décima quinta do contrato) e condenar a autora/reconvinda ao pagamento, em favor da ré/reconvinte, de R$ 786.965,50 (setecentos e oitenta e seis mil, novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC desde a data de intimação para resposta à reconvenção; b) condenar a autora/reconvinda ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos advogados da ré/reconvinte, na ação principal, no importe correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, percentual esse que, nesta instância recursal, na forma do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, majoro para o total de 15% (quinze por cento) do valor da causa; e d) condenar as partes, na reconvenção, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, fixando-se o valor da verba honorária em 10% (dez por cento) do valor da condenação, percentual esse que, nesta instância recursal, na forma do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, majoro para o total de 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Sem embargo, mais uma vez a parte ré (exequente) interpôs embargos de declaração contra os referidos embargos, razão pela qual o Tribunal de Justiça deu parcial provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, unânime (ID no 79562624), nos seguintes termos: Condenar as partes, na reconvenção, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios na proporção de 70% (cinquenta por cento) em favor do embargante/reconvinte e de 30% em favor do embargado/reconvindo, fixando-se o valor da verba honorária em 10% (dez por cento) do valor da condenação, percentual esse que, nesta instância recursal, na forma do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, majoro para o total de 15% (quinze por cento) do valor da condenação. A parte autora (executada) interpôs recurso especial, porém este não foi admitido pelo presidente do TJDFT. O aludido recurso ainda não transitou em julgado. Desse modo, diante dos parâmetros fixados nos julgados acima mencionados, verifica-se que a parte executada não possui razão no que diz respeito à incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença fixou a verba executada. De acordo com os julgados acima a autora/reconvinda (executada) foi condenada ao pagamento, em favor da ré/reconvinte, de R$ 786.965,50 (setecentos e oitenta e seis mil, novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC desde a data de intimação para resposta à reconvenção. No que diz respeito ao termo inicial da correção do valor da causa, observa-se na planilha de ID no 79565078, que a parte exequente utilizou como termo inicial a data de 19/02/2014, porém o processo de conhecimento foi ajuizado em 19/12/2014. Portanto, neste ponto assiste razão à parte executada. No mais, no que tange à aplicação da multa e honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC, cabe ressaltar que tais penalidades devem incidir, inclusive, no cumprimento de sentença provisório, caso a parte devedora não arque com o pagamento voluntário do débito, conforme previsto no §2o do art. 523 do CPC. Ante o exposto, tendo em vista a divergência de valores, enviem-se os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor do débito de acordo com os parâmetros fixados. Após, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo comum de 15 dias.” Alega o Agravante, em suma, que a r. decisão agravada não deve prosperar, pois não se trata de excesso de execução, mas de erro material/erro grosseiro indicado no cálculo por conta de equívoco no preenchimento da data na planilha. Assevera que, em que pese o dies a quo ser a data do ajuizamento da ação, 19.12.2014, a Exequente inseriu indevidamente na planilha de atualização o dia 19.2.2014, e enfatiza que o erro não pode ser considerado excesso de execução. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 25788492). Decido. Primeiramente, torno sem efeito despacho registrado sob Id. 25899434, por ser referente a recurso diverso. Examinando os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido. Conforme relato, trata-se de Agravo de instrumento em face da decisão que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a realização dos cálculos após a fixação de parâmetros. Na espécie, em que pese a definição dos parâmetros a serem observados, o d. Magistrado nada definiu em relação ao excesso de execução. Como se vê, o d. Magistrado apenas definiu que a planilha apresentada pela parte Exequente utilizou como termo inicial a data 19.2.2014, quando deveria ser 19.12.2014, já que foi esta a data do ajuizamento da ação de conhecimento. Assim, o Agravo de Instrumento não ataca os fundamentos da decisão que define os parâmetros para a realização dos cálculos pelo Contador Judicial, mas apenas a existência, ou não, de excesso de execução, porquanto entende pela ocorrência de erro material ou erro grosseiro, questão que sequer foi analisada pelo Magistrado a quo. Como se sabe, é defeso ao magistrado apreciar, em sede recursal, questão que não foi objeto de controvérsia na instância a quo, pois não foi submetida ao crivo do contraditório, sendo defeso à parte inovar a lide em sede recursal (art. 517 do CPC), bem como ao juiz conhecer de questões não suscitadas no curso da instrução processual. Com efeito, não é permitido ao Tribunal analisar tal alegação, sob pena de incorrer em supressão de instância e inobservância aos princípios da congruência e adstrição (art. 1.014 do CPC). Sobre o tema, confira-se a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INOVAÇÃO NÃO PERTIMIDA EM SEDE RECURSAL. RECUSA DO RÉU EM FORNEÇER OS DOCUMENTOS SOLICITADOS. COMPROVAÇÃO DESNECESSÁRIA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DOCUMENTOS COMUNS ÀS PARTES. A parte recorrente não pode inovar em sede recursal, deduzindo alegações não apresentadas ao magistrado sentenciante, sob pena de supressão de instância e violação do devido processo legal e do contraditório. Desnecessária, para a configuração do interesse processual, a comprovação do autor de que o réu recusou-se a apresentar o documento solicitado pelas vias administrativas. Evidenciado o vínculo material que junge os litigantes e que os documentos cuja exibição se pretende é comum às partes, os referidos documentos devem ser exibidos pelo réu, não se admitindo recusa.” (APELAÇÃO CÍVEL 20120610046656APC DF; Registro do Acórdão Número: 734679; Data de Julgamento: 13/11/2013; Órgão Julgador: 2a TURMA CÍVEL; Relator: CARMELITA BRASIL; Publicação no DJU: 18/11/2013 Pág.: 103; Decisão: CONHECER PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME). Desse modo, o Agravo de Instrumento não deve ser conhecido. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora